Tribunal: TJMT
Processo: 1015738-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015738-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), TALITHA CARDOSO DA SILVA - CPF: 015.294.931-37 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, ainda não se vislumbra qualquer urgência para realização do procedimento pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados à inicial, não há qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada, não restando evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por TALITHA CARDOSO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais nº 1021306-96.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência que busca a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Em suas razões, alega a agravante que se trata de procedimento em complementação ao tratamento pós cirurgia bariátrica, em que houve a perda de aproximadamente 60 kg e expressa indicação médica de retirada de excesso de pele e outras deformidades causadas pela grande perda de peso, que vêm lhe causando crises de ansiedade e depressão.

Anota a presença da probabilidade do direito da parte Agravante - pois as cirurgias pleiteadas perfazem a continuação do tratamento, não se tratando de procedimentos puramente estéticos, bem como o perigo de dano, pois os relatórios dos profissionais da saúde apontam para imprescindibilidade imediata das cirurgias reparadoras, bem como o risco real de dano caso não sejam realizadas com brevidade máxima, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para o fim de modificar a r. decisão do juízo “a quo”, concedendo a Agravante a tutela antecipada buscada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 175418172).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 179081150).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos proposta por TALITHA CARDOSO DA SILVA em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, aduzindo, em síntese, que foi submetida a procedimento cirúrgico bariátrico, evoluindo com a perda de 60 quilos.

Relata que essa grande perda de peso fez com que a Autora apresentasse abdome em avental, lipodistrofia de coxas bilaterais, dorso, trocânteres e de pubis, assimetria das mamas com flacidez, ptose, cicatrizes abdominais devido a lipossubistituição maciça. Apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização. Vem apresentando transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a uma enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome Abalando seu psicológico, com crises de ansiedade e depressão recorrentes.

Narra que ao solicitar ao réu, este negou atendimento.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, seja determinado que a prestadora de serviço médico autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (dermolipectomia de coxas (lipodistrofia), reconstrução mamária bilateral (hipertrofia mamária) com próteses, dermolipectomia abdominal 360°, para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, extensos ferimentos, Herniorrafia umbilical, enxerto composto, correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda, correção de lipodistrofia crural direita e esquerda, correção de lipodistrofia de glúteo, toracoplastia), materiais médicos e serviços hospitalares, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo Bernardino, afim de que seja garantida a integridade física da Autora, nos parâmetros da lei, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 536 do CPC.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, especialmente, a urgência, indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Conforme documentos de ID 120320001-origem, há tão somente relatório médico com orçamento, para a realização da cirurgia reparatória, com indicação de operar com “máxima urgência”, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.

Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Lado outro, trata-se de cirurgias eletivas, não configurando urgência ou emergência médica, de modo que não há risco ao resultado útil do processo, devendo ser observado que a o relatório médico não é suficiente para demonstrar a urgência/emergência das cirurgias reparadoras.

Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (REsp 1.757.938/DF), fato é que a matéria foi afetada pela própria Corte no REsp 1.870.834, cadastrado sob o tema 1.069, ainda pendente de julgamento.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023